Tribunal: STJ
Processo: 0749792-07.2023.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-06-23

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699318 - DF (2024/0272012-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
RODRIGO ZANATTA MACHADO - DF041552
AGRAVADO
: GEOVANI ANTUNES MEIRELES
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA - DF009303
HERMANO GONÇALVES BARBOSA - DF032714
PEDRO HENRIQUE DE PAULA E SOUZA - DF072642
LUIZ FELIPE GUERREIRO COUTO - DF067631
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO IDÔNEO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. Com efeito, não se desconhece o entendimento da Corte Especial do STJ, no
sentido de que o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no
sistema eletrônico do Tribunal de origem não pode ser imputado ao recorrente,
quando se verificar a boa-fé da parte prejudicada.
2. Contudo, no caso, a parte agravada não trouxe nenhum documento idôneo, apto
a comprovar o alegado equívoco.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
18 de junho de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA48283277 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 18/06/2025 09:17:25
Publicação no DJEN/CNJ de 24/06/2025. Código de Controle do Documento: 516fe692-cd53-4de3-9188-41b27e194c72

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2699318 - DF (2024/0272012-7)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S - EMPRESA DE
PEQUENO PORTE
ADVOGADOS
: HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
RODRIGO ZANATTA MACHADO - DF041552
AGRAVADO
: GEOVANI ANTUNES MEIRELES
ADVOGADOS
: MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA - DF009303
HERMANO GONÇALVES BARBOSA - DF032714
PEDRO HENRIQUE DE PAULA E SOUZA - DF072642
LUIZ FELIPE GUERREIRO COUTO - DF067631
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO EM RECURSO RECURSO ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE. EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL.
COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO IDÔNEO. NECESSIDADE. PRECEDENTES.
1. Com efeito, não se desconhece o entendimento da Corte Especial do STJ, no
sentido de que o equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no
sistema eletrônico do Tribunal de origem não pode ser imputado ao recorrente,
quando se verificar a boa-fé da parte prejudicada.
2. Contudo, no caso, a parte agravada não trouxe nenhum documento idôneo, apto
a comprovar o alegado equívoco.
3. Agravo interno no agravo em recurso especial provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno interposto por ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS
ASSOCIADOS S/S - EMPRESA DE PEQUENO PORTE contra decisão unipessoal, proferida
pelo Ministro Presidente desta Corte, que acolheu os embargos de declaração opostos
pela parte agravada, para tornar sem efeito a decisão de e-STJ Fls. 315/316 e determinar
a distribuição do presente processo, nos termos da seguinte fundamentação:

"Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GEOVANI ANTUNES MEIRELES à
decisão de fls. 315/316 que não conheceu do recurso.
Documento eletrônico VDA47487709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:40
Código de Controle do Documento: c93edf54-61c7-43bb-bbe1-a45a7d0138b9

Sustenta a parte embargante que de acordo com a data informada pelo sistema
eletrônico do tribunal de origem, o recurso é tempestivo. Assim, não pode ser
penalizada pelo suposto equívoco.
Requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos Declaratórios para que seja
sanado o vício apontado.
A parte embargada foi devidamente intimada para contra-arrazoar estes
aclaratórios.
É o relatório.
Decido.
Tendo em vista a previsão do art. 927, inciso V, do CPC, o recente julgado da Corte
Especial, ERESp n. 1.805.589/MT, da relatoria do Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe de
, bem como as razões lançadas pelo ora embargante
25/11/2020
em sua petição, acolho os Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos
infringentes, para tornar sem efeito a decisão embargada, e determino a
distribuição dos autos.
Publique-se.
Intimem-se." (e-STJ Fl. 332)

Nas razões do presente recurso, a parte agravante afirma que "o agravado
apenas juntou aos autos mero PRINT de tela para comprovar a data de publicação do
. Assevera que
suposto erro do Tribunal"
"a jurisprudência do STJ consolidou-se no
sentido de que fotos de tela ou imagens extraídas da internet, inseridos no corpo da
, sendo
petição, não são suficientes para comprovar a tempestividade recursal"
"necessária a apresentação de uma prova idônea nos autos do processo, não bastando a
. (e-STJ Fl. 337)
simples exibição de print"
É o relatório.
VOTO
A decisão agravada acolheu os embargos de declaração opostos pela parte
agravada, para tornar sem efeito a decisão de e-STJ Fls. 315/316 e determinar a
distribuição do presente processo, conforme fundamentação abaixo:
"Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por GEOVANI ANTUNES MEIRELES à
decisão de fls. 315/316 que não conheceu do recurso.
Sustenta a parte embargante que de acordo com a data informada pelo sistema
eletrônico do tribunal de origem, o recurso é tempestivo. Assim, não pode ser
penalizada pelo suposto equívoco.
Requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos Declaratórios para que seja
sanado o vício apontado.
A parte embargada foi devidamente intimada para contra-arrazoar estes
aclaratórios.
É o relatório.
Decido.
Tendo em vista a previsão do art. 927, inciso V, do CPC, o recente julgado da Corte
Especial, ERESp n. 1.805.589/MT, da relatoria do Ministro Mauro Campbell
Marques, DJe de
, bem como as razões lançadas pelo ora embargante
25/11/2020
em sua petição, acolho os Embargos de Declaração, conferindo-lhes efeitos
Documento eletrônico VDA47487709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:40
Código de Controle do Documento: c93edf54-61c7-43bb-bbe1-a45a7d0138b9

infringentes, para tornar sem efeito a decisão embargada, e determino a
distribuição dos autos.
Publique-se.
Intimem-se." (e-STJ Fl. 332)

1. Da tempestividade recursal
Em suas razões recursais, a parte agravante defende a intempestividade do
recurso interposto pelo agravado, sob o fundamento de que este juntou aos autos mero
de tela para comprovar a data de publicação do suposto erro do Tribunal, ou
"PRINT"
seja, em inobservância à jurisprudência do STJ que se consolidou no sentido de que fotos
de tela ou imagens extraídas da internet, inseridos no corpo da petição, não são
suficientes para comprovar a tempestividade recursal, sendo necessária a apresentação
de prova idônea nos autos do processo.
Primacialmente, impende consignar que não se desconhece que a Corte
Especial deste Tribunal Superior, na sessão do dia
, no julgamento da QO
5/2/2025
no AREsp n. 2.638.376/MG, firmou entendimento segundo o qual o art. 1.003, § 6o, do
CPC, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.939/2024, tem aplicação imediata.
Assim, a parte recorrente deve comprovar a ocorrência de feriado local ou a
suspensão do expediente forense no ato de interposição do recurso e, se não o fizer, o
Tribunal determinará, a qualquer momento enquanto não encerrada a sua competência,
a correção do vício formal, ou poderá desconsiderá-lo caso a informação já conste do
processo eletrônico.
No caso dos autos, o agravado opôs embargos de declaração a fim de sanar
omissão relacionada à tempestividade do recurso interposto, alegando que "o próprio
sistema eletrônico de processo judicial (PJE) do TJDFT, em que se processam os atos do
presente feito, indicou expressamente que o prazo final para a interposição do recurso
seria o dia 3.7.2024, data em que foi efetivamente protocolado o recurso do
(e-STJ Fl. 319)
embargante. Tal fato não foi considerado pela decisão embargada."
Para tanto, acostou aos embargos declaratórios
de tela retirada do PJe a
print
fim de comprovar a tempestividade do apelo especial.
Com relação ao tema em análise, a jurisprudência do Superior Tribunal de
Justiça sedimentou entendimento no sentido de que o equívoco na indicação do término
do prazo recursal contido no sistema eletrônico do Tribunal de origem não pode ser
imputado ao recorrente, quando se verificar a boa-fé da parte prejudicada.
Contudo, no caso, a parte agravada não trouxe nenhum documento idôneo,
apto a comprovar o alegado equívoco, não bastando um mero print do sistema,
desprovido de informações aptas a embasar sua alegação. No mesmo sentido: AgInt nos
EDcl no AREsp 2.023.192/MA, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp
03/10/2022
Documento eletrônico VDA47487709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:40
Código de Controle do Documento: c93edf54-61c7-43bb-bbe1-a45a7d0138b9

2.141.673/PR, Primeira Turma, DJe de
; AgInt no AREsp 2.165.688/PR,
14/11/2022
Terceira Turma, DJe de
; AgInt no REsp 1.915.567/DF, Quarta Turtma, DJe de
14/12/2022
; AgInt no AREsp n. 2.152.155/PR, Segunda Turma, DJe de
.
30/11/2022
15/3/2023
Impende, ainda, registrar que eventual erro de indicação do prazo recursal no
sistema eletrônico do Tribunal de origem deve ser devidamente comprovado para que
configure justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso, o que não ocorreu
no caso dos autos (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.034.914/PR, relator Ministro Ricardo
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
).
5/12/2022
9/12/2022
Assim, considerando que o recurso especial foi interposto sob a égide do
vigente regramento processual e deixando a parte agravada de comprovar a ocorrência
de equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico do
Tribunal de origem quando de sua interposição, bem como quando da oposição dos
embargos de declaração, não há como ser afastada a intempestividade do agravo em
recurso especial de e-STJ Fls. 285/291.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, DOU PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA47487709 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 15/05/2025 11:47:40
Código de Controle do Documento: c93edf54-61c7-43bb-bbe1-a45a7d0138b9

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.699.318 / DF
Número Registro: 2024/0272012-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00341833720148070001 07497920720238070000 341833720148070001 7497920720238070000
Sessão Virtual de
a
10/06/2025
16/06/2025
Relator do AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ONOFRE DE FARIA MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : GEOVANI ANTUNES MEIRELES
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA - DF009303
HERMANO GONÇALVES BARBOSA - DF032714
PEDRO HENRIQUE DE PAULA E SOUZA - DF072642
LUIZ FELIPE GUERREIRO COUTO - DF067631
AGRAVADO
: ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S -
EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
RODRIGO ZANATTA MACHADO - DF041552
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ADVOCACIA FONTES ADVOGADOS ASSOCIADOS S/S -
Documento eletrônico VDA48266420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: e26ac323-ef63-47da-954a-f7bc928e3d53

EMPRESA DE PEQUENO PORTE
ADVOGADOS : HUGO DAMASCENO TELES - DF017727
DIEGO OCTAVIO DA COSTA MOREIRA - DF035519
RODRIGO ZANATTA MACHADO - DF041552
AGRAVADO
: GEOVANI ANTUNES MEIRELES
ADVOGADOS : MARCO ANTÔNIO CARVALHO DE SOUZA - DF009303
HERMANO GONÇALVES BARBOSA - DF032714
PEDRO HENRIQUE DE PAULA E SOUZA - DF072642
LUIZ FELIPE GUERREIRO COUTO - DF067631
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
10/06/2025
16/06/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48266420 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/06/2025 00:28:33
Código de Controle do Documento: e26ac323-ef63-47da-954a-f7bc928e3d53